Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a decisão de ID: 42840453, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 42830680. Consignou também que FERNANDA ANTONIA DE SOUSA BASTOS DIAS renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 43268722). Os EE n. 0003813-88.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 8/4/2021 (ID: 26446509), definindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42830680, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente FERNANDA ANTONIA DE SOUSA BASTOS DIAS, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 42830680 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de EVANIO CELESTINO DE BRITO, FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENCA e FERNANDO CORTES RIBEIRO, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor FERNANDA ANTONIA DE SOUSA BASTOS DIAS, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 3 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador